Tribunal: TJSP
Processo: 2043283-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos bancários – Pedido de limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito ajustadas entre as partes em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Cabimento - Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que também não

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos bancários – Pedido de limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito ajustadas entre as partes em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Cabimento - Patamar que se revela razoável para garantir a efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que também não pode ser submetido à situação iníqua, nos termos do art. 42 do CDC – Decisão que indeferiu o pedido modificada – Recurso provido.